Tribunal: CARF
Processo: 10761.720169/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10761.720169/2019-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.484 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EXTINTA
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE.
A fonte pagadora obrigada a reter imposto no caso de falta de retenção ou
recolhimento sujeita-se à multa de ofício isolada de 75% sobre a totalidade ou
diferença de tributo que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida
após o prazo fixado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 124-
130 com a exigência do crédito tributário no valor de R$82.500,00 a título de multa de ofício
isolada por falta de retenção de Imposto de Renda da Retido na Fonte (IRRF) no ano-calendário
de 2014:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10761.720169/2019-40
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DO
IMPOSTO DE RENDA
Multa devida em decorrência de falta de retenção do Imposto de Renda. [...].
Enquadramento Legal: [...]
Art. 9° da Lei n° 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei n°
11.488/07
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma/DRJ/BSB no 03-89.975, de 28.02.2020, e-fls. 333-340:
PROCEDIMENTO FISCAL. LICITUDE.
É lícito o procedimento fiscal que desconsidera contrato celebrado com PJ
quando os elementos coligidos evidenciam que a parte contratada é PF.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Os recursos apresentados em relação aos Autos de Infração, realizados nos
termos da legislação de regência, têm como efeito a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA
ISOLADA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário
dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção
ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei n° 10.426, de 2002, com a redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007, tendo ou não os rendimentos sido submetidos à tributação
no ajuste.
Impugnação Improcedente [...]
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos
rejeitar as questões preliminares suscitadas; e no mérito, julgar improcedente a
Impugnação para manter integralmente o crédito tributário em litígio nos termos
relatório e voto, que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.03.2020, e-fl. 345, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.06.2020, e-fls. 347-364, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DAS RAZÕES RECURSAIS
A) DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO A.1) DA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DA PROVA NEGATIVA.
A DRJ/BSB, em julgamento proferido nos autos, além de interpretar
equivocadamente a documentação ora apresentada, fere o princípio da verdade
material ao manter o lançamento efetuado em virtude de mera presunção a respeito do
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

instrumento que firmou o negócio jurídico entre a Entidade Associativa e a Pessoa
Jurídica PHENON CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
Isso porque, os documentos contidos no processo administrativo demonstram
claramente que o débito tributário, objeto de lançamento, decorreu de efetiva
contratação firmada entre a Entidade Associativa e a Pessoa Jurídica PHENON
CONSULTORIA LTDA.
Cumpre observar, no processo administrativo, a apresentação de provas e o
princípio da verdade material estão intrinsecamente relacionados, uma vez que a
verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão
que as partes tenham daquela.
Nesse contexto, em acórdão exarado por este Conselho Administrativo de
Recurso Fiscal (CARF), resta consagrada, no caso em tela, a contrariedade ao
princípio da verdade material: [...]
Ademais, é, ainda, importante salientar que não há que se falar em oportunidade
de ampla defesa e contraditório se as provas juntadas estão sendo analisadas e
interpretadas erroneamente, de forma a violar o princípio da verdade material. Em
outros termos, a atividade fiscalizadora da Administração Tributária não poderá violar
os direitos e garantias do contribuinte.
Em verdade, verifica-se que a Fiscalizada trouxe aos autos documentos
suficientes para embasar o direito, conforme se verifica quando de sua análise. Assim
sendo, tendo em vista a total disparidade decisão da DJR/BSB em relação ao conjunto
probatório juntado aos autos, requer-se a nulidade do ato administrativo diante da
violação do princípio da verdade material.
A.2) DA CARACTERIZAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE
No que pese a rejeição do pedido do presente tópico, sob a alegação de
incompetência para instaurar ou determinar sindicância a respeito de desvio de
conduta, é importante observar que os órgãos julgadores administrativos compõem a
estrutura da Administração Pública e é predominante o entendimento de que a
Administração Pública, dotada do poder de autotutela, pode anular seus próprios atos
quando ilegais ou revoga-los por considerações de mérito.
Ora, a respeito da matéria, o art. 2o Lei no 4.717/1965 estabelece que são nulos
os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos
de desvio de finalidade, o que se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. [...]
e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.
Por outro lado, o artigo 142 do Código Tributário Nacional deixa claro que o
ato administrativo de lançamento tributário deve estar voltado à finalidade exclusiva
de se verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. [...]
Isto é, segundo o disposto em lei, o Poder Público tem o poder-dever de
resguardar os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos, e deve sim,
observar a finalidade do ato administrativo, pois as suas decisões devem ser ter como
norte o interesse público e não o nítido propósito político e corporativo de integrantes
da Carreira Tributária e Aduaneira da RFB.
No caso em tela, todavia, o que se observa é que o lançamento foi carregado de
um profundo subjetivismo por parte do auditor. Isto porque, além de desconsiderar as
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

provas acostadas, que comprovam se tratar de ato celebrado entre pessoas jurídicas, o
ato de lançamento se utilizou de fundamentos absolutamente desconexos da finalidade
do ato de lançamento, que é a definição do fato gerador.
Chama atenção, em especial, a pessoalidade com que o agente público tratou o
objeto do trabalho prestado pela empresa contratada, principalmente crítica aberta aos
pleitos políticos da associação contribuinte, que deixam claro a visão corporativista do
auditor em relação aos integrantes do cargo de Analista da Carreira Tributária e
Aduaneira da Receita Federal do Brasil. [...]
Ora, para fins de verificação da ocorrência do fato gerador, que é o escopo
principal do lançamento tributário, a existência, o teor e o resultado final das propostas
legislativas apresentadas pela associação contribuinte e, principalmente, a avaliação
pessoal do auditor sobre o trabalho elaborado pela empresa contratada pela Entidade
Associativa são irrelevantes.
No mais, a qualificação pejorativa que o auditor concede ao serviço de
assessoria legislativa prestado pela empresa contratada não possui qualquer relevância
jurídica no que tange a adequação/subsunção dos fatos ocorridos ao fato gerador
instituído por lei, pelo simples fato de não ser elemento hábil a desconstituir um fato
comprovado nos autos, que foi a celebração de um contrato com uma empresa
jurídica.
Portanto, diante de todo o contexto apresentado, e diante do dever da
Administração Pública de rever seus atos eivados de nulidade, faz-se imperioso a
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento referente ao Imposto de
Renda e Contribuições Previdenciárias, ora correspondentes ao ano-calendário de
2014.
A.3) DA RETENÇÃO NA FONTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NATUREZA PROFISSIONAL. DA OFENSA AO ART. 129 DA LEI N. LEI
11.196/05.
No mais, a qualificação pejorativa que o auditor concede ao serviço de
assessoria legislativa prestado pela empresa contratada não possui qualquer relevância
jurídica no que tange a adequação/subsunção dos fatos ocorridos ao fato gerador
instituído por lei, pelo simples fato de não ser elemento hábil a desconstituir um fato
comprovado nos autos, que foi a celebração de um contrato com uma empresa
jurídica.
Portanto, diante de todo o contexto apresentado, e diante do dever da
Administração Pública de rever seus atos eivados de nulidade, faz-se imperioso a
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento referente ao Imposto de
Renda e Contribuições Previdenciárias, ora correspondentes ao ano-calendário de
2014.
A.3) DA RETENÇÃO NA FONTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
NATUREZA PROFISSIONAL. DA OFENSA AO ART. 129 DA LEI N. LEI
11.196/05.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da parte, utilizando
como tese argumentativa, para a sua fundamentação, a "convicção" da autoridade
fiscal, de que os pagamentos efetuados pela Pessoa Jurídica UNASLAF tinham como
efetivo Beneficiário a Pessoa Física Sr. Roberto Bertholdo, que se baseia nas seguintes
premissas firmadas:
a) Ata de Assembléia do Conselho Executivo da UNASLAF, de 29/04/2014
decidira pela contratação de um "profissional para atuar na parte legislativa";
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

b) a Phenon Capital fora constituída apenas 34 dias antes de ser contratada pela
fiscalizada;
c) o Sr. Roberto Bcrtholdo foi "proibido pela OAB-PR de exercer a advocacia";
não é razoável contratar um escritório cujo proprietário não pode advogar;
d) o Sr. Roberto Bertholdo foi escolhido pelo seu "conhecimento quanto ao
trâmite e a lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo dos tipos de
proposições legislativa s, os tipos de emendas (...) a serem propostas, o momento para
a propositura, a redação das propostas, os limites da atuação dos parlamentares ";
e) não há as Notas Fiscais relativas aos pagamentos realizados;
f) os pagamentos efetuados pela Fiscalizada tinham como beneficiário final a
Pessoa Física do Sr. Roberto Bertholdo.
Em que pese o máximo respeito às decisões desse Conselho, todavia, o que se
vislumbra no caso em concreto, é que as premissas e ilações firmadas pela autoridade
fiscal no Ato de Verificação não são suficientes para justificar a desconsideração do
contrato entre pessoas jurídicas, e fundamentar a exigibilidade da parte recorrente.
Ora, o fato da ata de assembleia fazer menção à contratação de “profissional”
para atuar na parte legislativa, não é relevante para a constituição do fato gerador,
pois, no caso dos autos, restou comprovada a existência nos autos de contrato firmado
entre duas pessoas jurídicas, o que afasta a exigibilidade de retenção na fonte do
imposto, esta própria de imposto devido por pessoa física.
O fato, por sua vez, da Phenon Capital ter sido constituída apenas 34 dias antes
de ser contratada pela fiscalizada, também não é relevante para a constituição do fato
gerador, muito menos argumento suficiente para que a autoridade fiscal chegue à
conclusão de ser necessário desconsiderar o contrato celebrado com a Pessoa Jurídica,
para fins de cobrança do imposto devido.
Em verdade, para se desconsiderar o contrato celebrado com a Pessoa Jurídica,
seria necessário que houvesse provas nos autos de que o referido instrumento foi
simulado, isto é, que a celebração firmada entre as partes consistisse em um negócio
simulado, visando a resultados que não são aqueles tipicamente almejados em tais
contratos, no escopo de evitar a ocorrência do fato gerador, o que não aconteceu.
Senão vejamos.
Na sua argumentação, o Ato de Verificação Fiscal em espeque assinala que,
apesar do contrato fazer menção a “honorários advocatícios” a contratação do Sr.
Roberto Bertholdo teria se dado pela sua experiência legislativa (como lobista),
e não pelo seu registro junto a OAB e sua eventual assessoria jurídica.
Em outro item, da sua fundamentação, por sua vez, a autoridade fiscal presume
que, a menção a contrato de honorários advocatícios, ao invés de salientar a atividade
de lobby, teria se dado pelo fato da atividade de lobista àquela época alegadamente
não possuir reconhecimento oficial.
Ocorre, contudo, que efetiva argumentação também não condiz com a realidade
dos fatos. Isso porque, apesar da ausência de regulamentação, a atividade de lobista já
era reconhecida oficialmente de forma regular, inclusive constando na classificação da
Comissão Nacional de Classificação, em cadeia hierárquica própria com o CNAE da
empresa contratada, conforme se verifica no extrato em anexo.
Isto é, a despeito do título do instrumento fazer menção a honorários
advocatícios, esse equívoco não se deu no sentido de omitir ou simular o verdadeiro
escopo social da empresa, pois a atividade lobista, à época já se encontrava
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

formalizada, e já se constituía o objeto social da empresa contratada, inclusive estando
presente como um dos serviços objeto do contrato firmado entre as partes.
Vislumbrando-se o contrato celebrado entre as partes, inclusive pode-se
facilmente verificar que um dos objetos do contrato era, efetivamente, a prestação de
“serviços técnicos profissionais para o acompanhamento e assessoria técnica
consultiva, para tramites de acompanhamento e defesa dos procedimentos de
elaboração legislativa de temas de interesse da classe de servidores públicos
representada pela contratante ”. [...]
Por fim, é importante salientar que, a despeito do contrato errar tecnicamente, e
fazer menção a “honorários advocatícios” e “serviços técnicos advocatícios”, o objeto
do contrato sempre se pautou, em termos práticos, na prestação de serviços jurídicos, e
não necessariamente no exercício de atividades privativas da advocacia, de modo a
exigir a sua inscrição perante a OAB.
É importante registrar, neste ponto, que o conceito de serviço jurídico envolve o
exercício de atividades e profissões ou funções que requeiram o conhecimento jurídico
de bacharel em direito, mas não necessariamente se relaciona ao exercício da atividade
advocatícia. O art. 58, da Resolução 75/2009 do CNJ, neste ponto, deixa claro essa
diferenciação. [...]
Isto é, o assessoramento jurídico, pode se dar a nível consultivo, mediante
elaboração de pareceres, mediante acompanhamento ou exercício de atividades que
requeiram o conhecimento jurídico de bacharel de direito, que são atividades que
necessariamente não se confundem com o efetivo exercício da advocacia, a exigir o
registro da empresa perante a referida autarquia reguladora.
Seja como for, o fato de haver equívoco no termo utilizado para descrever um
dos serviços objeto do contrato não enseja a desconsideração do contrato, pois, a
atividade de atuação da empresa contratada no âmbito do poder legislativo, incluído os
serviços jurídicos inerentes à esta atividade, já se constituíam objeto social da
empresa, de fato foram exercidos pela empresa durante o cumprimento do contrato, e
não dependiam da inscrição da empresa nos quadros da OAB.
Ainda na sua fundamentação, a Autoridade Fiscal, no Ato de Verificação,
afirma que o Sr. Roberto Bertholdo foi escolhido pelo seu "conhecimento quanto ao
trâmite e a lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo dos tipos de
proposições legislativas, os tipos de emendas (...) a serem propostas , o momento para
a propositura, a redação das proposta s, os limites da atuação dos parlamentares”.
Segundo a referida premissa, bem assim, o que se conclui é que a Autoridade
Fiscal não consideraria viável o exercício de atividade intelectual em caráter
personalíssimo através de pessoa jurídica, de modo que a contratação de uma
obrigação de natureza personalíssima somente seria possível através de pessoa física.
Tem-se, contudo, que, o art. 129 da Lei n. Lei 11.196/05, deixa claro a
possibilidade expressa de prestação de serviços intelectuais por pessoa jurídica, em
caráter personalíssimo, e ainda sedimenta, expressamente que, a prestação de serviços
intelectuais prestados em caráter personalíssimo, deverão se sujeitar exclusivamente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas. [...]
É dizer, o fato do serviço em espeque ser de natureza personalíssima e
intelectual, não justifica a desconsideração do contrato, como feito pela Autoridade
Fiscal, tendo em vista que a legislação pátria permite que a prestação de serviços
intelectuais seja realizada por pessoa jurídica e, ainda obriga que nestes casos, para
fins fiscais, seja levada em consideração a legislação aplicável às pessoas jurídicas.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

A fiscalização não demonstrou ou comprovou os fatos que enquadrariam os
pagamentos efetuados na hipótese do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho que
define quando está caracterizada a relação de emprego. Ora, não há os requisitos da
relação de emprego relativos à “não eventualidade” ou habitualidade e à existência de
subordinação. Em síntese, a autuação ofendeu o art. 129 da Lei no. 11.196/2005. [...]
Por fim, com relação à alegação do Termo de Verificação Fiscal que diz que
não há as Notas Fiscais relativas aos pagamentos realizados, é importante registrar
que, já em sede de impugnação, a recorrente fez a juntada guias DARF as quais
comprovam que a UNASLAF, de fato, realizou o pagamento diretamente à Pessoa
Jurídica PHENON no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Dessa forma, corroborando com todas as circunstâncias do contrato e da própria
prestação de serviço, deve-se observar que todos os pagamentos foram devidamente
processados por sistema bancário em nome da própria empresa contratada, isto é, os
pagamentos ora efetuados destinaram-se diretamente à Pessoa Jurídica contratada.
No mais, relativamente ao argumento trazido pela autoridade fiscal com relação
à ausência de nota fiscal em face de prestação de serviço, deve-se ressaltar que a
responsabilidade por sua emissão é exclusiva da empresa contratada, que é a pessoa
ora obrigada a efetuar a prestação do serviço, conforme determina o art. 122 do
Código Tributário Nacional [...].
Portanto, resta clarividente que o negócio jurídico aqui discutido fora firmado
diretamente com Pessoa Jurídica, sendo totalmente insubsistente a autuação que faz
inferir contratação de Pessoa Física (profissional autônomo) exclusivamente em face
da nomenclatura do contrato firmado entre UNASLAF, sujeito passivo da presente
demanda, e a Pessoa Jurídica PHENON CAPITAL CONSULTORIA LTDA.
Efetivamente, o objeto do contrato de prestação de serviço se coaduna com o
objeto social da empresa, bem como com os serviços efetivamente prestados,
inexistindo discrepância entre a vontade manifestada nos instrumentos e os atos
efetivamente praticados em sua exteriorização.
Dessa forma, não basta mera "convicção" para que o negócio jurídico realizado
seja desconsiderado pela autoridade fiscal, fazendo-se necessária trazer prova cabal de
que o negócio jurídico realizado possuiu a finalidade dolosa de excluir ou modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária contidas no art. 149
do CTN, situação essa que evidentemente não se. verifica no caso concreto.
Face aos argumentos aqui desenvolvidos, bem assim, enfatiza-se ser
desacertada a cobrança de imposto quando inexistente a sua devida hipótese de
incidência, tornando-se, por absoluta impossibilidade fática, inexistente o respectivo
fato gerador tributário, razão pela qual pugna-se pelo cancelamento do presente Auto
de Infração.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, em face da incongruência da Decisão Administrativa de 1o grau, requer:
a) O acolhimento e recebimento do presente Recurso Voluntário, vez que presentes os
elementos indispensáveis para sua apresentação;
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

b) A juntada do instrumento de procuração e demais documentos necessários para a
comprovação dos argumentos aqui desenvolvidos;
c) O reconhecimento e concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
discutido no presente auto de infração em face de previsão legal contida no art. 151 do
CTN;
d) A nulidade do ato administrativo de lançamento referente ao Imposto de Renda e
Contribuições Previdenciárias, ora correspondentes ao ano-calendário de 2014, em face
da manifesta ofensa ao princípio da verdade material e desvio de finalidade;
e) Seja julgada improcedente a pretensão da autoridade fiscal, procedendo o efetivo
cancelamento do presente Auto de infração, vez que inexistente o respectivo fato
gerador tributário, impossibilitando-se, dessa forma, constituição de crédito tributário
apto ao lançamento de ofício para cobrança de Imposto de Renda e Contribuições
Previdenciárias correspondentes ao ano-calendário de 2014.
f) Por fim, requer seja apurado eventual desvio de finalidade do ato administrativo e
ofensa ao dever de honestidade caracterizado pelas omissões propositadas e erro
grosseiro na aplicação da legislação tributária com o objetivo de constranger e
embaraçar o livre exercício da atividade institucional da associação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Ofício Isolada por Falta de Retenção de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF)
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, decorrente da conversão da Medida
Provisória no 16, de 27 de dezembro de 2001, assim prevê:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por seu turno, o Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, prevê:
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou recolhimento do
imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte pagadora, conforme o caso,
sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de ofício estabelecida
nos incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 957 do
RIR/1999), conforme previsto no art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, verbis:
Lei no 10.426, de 2002
"Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou contribuição, no
caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado."
RIR/1999
"Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora; (...)."
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim,
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto suplementar,
os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros
de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa de
ofício e os juros de mora.
16.1. Os juros de mora devidos pela fonte pagadora, nas situações descritas nos itens "
a" e " b" acima, calculam-se tomando como termo inicial o prazo originário previsto
para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como termo final, a data
prevista para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou, a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica.
16.2. A pessoa jurídica sujeita à tributação do imposto de renda com base de cálculo
estimada, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, que não tenha submetido à
tributação os rendimentos sujeitos à retenção na fonte que devam ser incluídos na base
de cálculo estimada, fica sujeita à multa isolada prevista no inciso IV do § 1o do art. 44
da referida Lei, e caso não inclua tais rendimentos na apuração anual, ser-lhe-ão
exigidos o imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício.
A fonte pagadora obrigada a reter imposto no caso de falta de retenção ou
recolhimento sujeita-se à multa de ofício isolada de 75% sobre a totalidade ou diferença de
tributo que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 288-302, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
3. Análise:
3.1 Os documentos apensados ao Processo, em princípio, poderiam levar a
conclusão de que os pagamentos efetuados pela UNASLAF realmente se destinavam à
empresa PHENON CONSULTORIA LTDA., entretanto, uma análise mais acurada da
documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados, nos permite firmar a
convicção de que os pagamentos efetuados pela UNASLAF tinham como efetivo
destinatário a Pessoa Física do Sr. Roberto Bertholdo, como demonstraremos a seguir.
3.2. Em sua resposta ao Termo de Intimação (Diligência) lavrado em maio de
2017, a UNASLAF apresentou cópia de "Contrato de Honorários Advocatícios"
firmado em 29 de abril de 2014, apresentou também cópia de "ATA DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO DA UNASLAF REALIZADO
NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014", da qual transcrevemos parte:
"Foi sugerida também a contratação de um novo provedor de internet, troca de
prestador de telefonia celular, atualização dos contratos dos prestadores de serviços.
contratação de um profissional para atuar na parte legislativa,..." Se destaques no
original).
3.3.A ata apresentada pela UNSLAF é clara ao definir quais seriam os serviços
prestados pelo profissional contratado: atuação legislativa. Ela também é clara ao
nominar que seria contratado "um profissional" e não uma empresa para atuação
legislativa.
3.4. Da cópia do "Contrato de Honorários Advocatícios" apresentado pela
UNASLAF, reproduzimos parte a seguir:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

"Considerando que a abaixo qualificada CONTRATANTE necessita dos
serviços técnicos profissionais do CONTRATADO para o acompanhamento e
assessoria técnica consultiva para atender os interesses da CONTRATANTE nos
trâmites de acompanhamento e defesa dos procedimentos de elaboração legislativa de
temas
de
interesse
da
classe
de
servidores
públicos representada
pela
CONTRATANTE, conforme qualificações á (sic) seguir definidas e qualificadas. (...)
Cláusula P. O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços
técnicos advocatícios, perante o Poder Judiciário e Legislativo, na defesa dos
interesses da CONTRATANTE com o objetivo especifico atender (sic) seus
associados, com a adequação e aproveitamento dos cargos técnicos de Seguro Social e
dos Analistas de Seguro Social, para o cargo de Analista "tributário da Receita Federal
do Brasil.
3.5. Observemos que embora o contrato assinado tenha como título "Contrato
de Honorários Advocatícios", ele se refere na realidade a contratação de um
profissional habituado a prestação de "serviços de consultoria e assessoria para
grandes empresas junto aos Poderes Executivo e Legislativo", ou seja, a Phenon
contratou os serviços do Sr. Roberto Bertholdo em decorrência de seu "conhecimento
quanto ao trâmite e à lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo dos
tipos de proposições legislativas, os tipos de emendas (...) a serem propostas, o
momento para a propositura, a redação das propostas, os limites da atuação dos
parlamentares...".
3.6. Importante esclarecer que a entidade UNASLAF, nos últimos anos, tem
laborado na esfera legislativa e executiva na tentativa de que servidores egressos da
extinta Secretaria da Receita Previdenciária — SRP ocupantes dos cargos de Técnico
do Seguro Social e também de Analista do Seguro Social, conseguissem junto a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, onde agora estão lotados, a
conversão dos seus cargos ao cargo de Analista Tributário da Receita Federal do
Brasil, ou ainda de Analista-Técnico da Receita Federal do Brasil e de Técnico da
Receita Federal.
3.7. Como exemplificação por amostragem, relacionamos a seguir emendas
referentes a 02 (duas) Medidas Provisórias, onde encontramos:
3.7.1. Conversão da Medida Provisória n°440 de 29 de agosto de 2008 na Lei
11.890 de 24 de dezembro de 2008:
3.7.1.1. Veto pela Presidência da República da transformação em cargo de
Analista Tributário da Receita Federal do Brasil de cargos oriundos da Secretaria da
Receita Previdenciária [...].
3.9. Ressalta-se ainda que a "empresa" contratada pela UNASLAF em 29 de
abril de 2014, a Phenon Capital Consultoria Ltda. tinha decorrido somente 34 (trinta e
quatro) dias de sua constituição.
3.10. Repisamos, a UNASLAF não contratou a Phenon Capital Consultoria, a
UNASLAF contratou o Sr. Roberto Bertholdo para que o mesmo, como lobista
articulasse junto ao Legislativo e ao Executivo para que os pleitos de seus associados
fossem aprovados.
3.11. Além disso, para que ocorresse a prestação de serviços jurídicos pela
UNASLAF junto a Phenon, necessário seria que a mesma tivesse junto a OAB-SP,
consequentemente junto a OAB Brasil o registro necessário, fato que não ocorre.
3.12. Esta fiscalização intimou o contribuinte para que apresentasse as Notas
Fiscais emitidas pela Phenon, decorrente dos "serviços prestados", em resposta à
Intimação, a UNASLAF declara:
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

"Em atenção ao item 3, a despeito da cláusula expressa de estrito cumprimento
ético, cumpre infirmar que a PHENON CAPITAL CONSULTORIA quedou-se inerte
da apresentação da competente Nota Fiscal, porquanto deixa de atender o item por
culpa exclusiva da prestadora de serviço."
3.13. Temos então mais um elemento comprobatório de que os serviços não
foram prestados pela Phenon, e sim pelo Sr. Roberto Bertholdo, haja vista que,
conforme esclarecimento prestado pela UNASLAF, a Phenon não apresentou Notas
Fiscais referentes a prestação de eventuais "serviços jurídicos".
3.14. Entendemos que devido ao não reconhecimento oficial à época dos
acontecimentos da atividade de "Lobista", este fato deu origem a assinatura de um
"Contrato de Honorários Advocatícios", quando na realidade, se trata de um "Contrato
de Honorários Lobistas".
3.15. Portanto, a análise da documentação apensada e dos esclarecimentos
prestados, nos permite firmar a convicção de que os pagamentos efetuados pela
UNASLAF (Pessoa Jurídica) tinham como efetivo beneficiária a Pessoa Física do Sr.
Roberto Bertholdo.
3.16. Como decorrência dos fatos apresentados neste Termo, a UNASLAF
(Pessoa Jurídica), obrigatoriamente teria que ter adotado os procedimentos legais
(Relativos às Contribuições Previdenciárias e também relativos ao Imposto de Renda
na Fonte) quando dos pagamentos efetuados ao Sr. Roberto Bertholdo (Pessoa Física),
conforme determinava a legislação vigente à época dos fatos (2014).
Reproduzimos a seguir legislação incidente sobre o Imposto de Renda na Fonte,
onde destacamos:
3.16.1. Decreto 3.000/1999 — Regulamento do Imposto de Renda, vigente à
época dos fatos fiscalizados: [...]
3.16.2. Lei 10.426 de 24 de abril de 2002 —Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências: [...]
3.16.3. Instrução Normativa RFB n° 1.503, de 29 de outubro de 2014 —Dispõe
sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) e o Programa
Gerador da Dirf 2015 (PGD Dirf 2015): [...]
3.17. Da leitura dos textos legais transcritos, destacamos que:
3.17.1. É responsabilidade da empresa, como fonte pagadora, reter o Imposto de
Renda na Fonte incidente sobre remunerações pagas á Trabalhador Não-Assalariado.
3.17.2. É responsabilidade da empresa, como fonte pagadora, informar a
Receita Federal do Brasil, através da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte todas as remunerações pagas a Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas sobre as
quais, mesmo que em único mês do ano-calendário, tenha incidido retenção do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF).
3.17.3. Temos então, a não retenção pela UNASLAF do Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre remunerações pagas a Trabalhador Não- Assalariado, conforme
pode ser verificado por planilha apensada ao processo, que relaciona todos os
pagamentos e as retenções declaradas em DIRF pela UNASLAF, referentes as
remunerações pagas a contribuintes Pessoas Físicas, no período de janeiro a dezembro
de 2014.
APURAÇÃO:
4.1. Procedemos a seguir a apuração do Crédito Tributário a ser lançado.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

4.2. Conforme discorrido nos itens anteriores, identificamos, nos pagamentos
efetuados, que Pessoa Jurídica (UNASLAF) realiza a contratação de Pessoa Física
(Roberto Bertholdo) para a prestação de serviços de "Lobista".
4.3. Portanto haja vista a essência da relação entre as partes, procederemos à
apuração dos valores indevidamente pagos a título de remuneração de "Pessoa
Jurídica", quando, na realidade, trata-se de remuneração a "Pessoa Física —
Trabalhador Não-Assalariado". De forma que a UNALFU- Será autuada por não ter
procedido a retenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre valores pagos a
Trabalhador Não-assalariado.
4.4. Utilizaremos como fato gerador do valor do Imposto de Renda a ser retido,
os valores dos pagamentos efetuados, e como competência, o mês de emissão dos
cheques emitidos pela UNASLAF, em atendimento ao disposto no § 1° do art. 620 do
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999.
4.5.Portanto, os valores dos fatos geradores para apuração dos tributos, estão
relacionados na planilha a seguir: [...]
4.6. Destacamos que neste Relatório/Processo estaremos procedendo a apuração
apenas do Credito Tributário Fazendário. A apuração do Crédito Tributário pertinente
às Contribuições Previdenciárias pode ser constatada no Processo de n° 10761-
720.170/2019-74.
5. CONCLUSÃO:
5.1 Portanto. tendo procedido à apuração dos valores devidos pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EXTINTA SECRETARIA
DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (UNASLAF) e para constar e surtir os efeitos
legais, foi lavrado Auto de Infração, do qual o presente Termo é parte integrante e
indissociável. Termo este, lavrado em duas vias de igual forma e teor, assinado por
Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, sendo uma das
vias entregue ao contribuinte por via postal, com Aviso de Recebimento —AR.
A
Recorrente/Contratante
avençou
com
Phenon
Capital
Consultoria
Ltda/Contratada o Contrato de Honorários Advocatício, e-fls. 215-222, com o seguinte objeto:
Cláusula 1a. O presente instrumento tem como OBJETO a prestação de serviços
técnicos advocatícios, perante o Poder Judiciário e Legislativo, na defesa dos
interesses da CONTRATANTE com o objetivo específico atender seus associados,
com a adequação e aproveitamento dos cargos técnicos de Seguro Social e dos
Analistas de Seguro Social, para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do
Brasil.
Houve pagamentos a Contratada pela prestação de serviços no período de maio a
dezembro o ano-calendário de 2014 no valor total de no valor de R$ 600.000,00, e-fls. 246-284,
pela prestação de serviços advocatícios. Consta no Termo de Verificação fiscal que a Contratante
tem como sócio majoritário o Sr. Roberto Bertholdo e não possui registro junto a Ordem dos
Advogados do Brasil/SP, cujo registro obrigatório decorre da Lei no 6.839, de 30 de outubro de
1980. Reitere-se que foi produzido nos presentes autos um conjunto probatório robusto de que o
houve redirecionamento dos pagamentos da pessoa jurídica Phenon Capital Consultoria Ltda.,
originalmente Contratada, para a pessoa física do sócio Sr. Roberto Bertholdo pelas causas
evidenciadas no Termo de Verificação Fiscal:
a) Ata de Assembléia do Conselho Executivo da UNASLAF, de 29/04/2014
decidira pela contratação de um "profissional para atuar na parte legislativa";
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

b) a Phenon Capital fora constituída apenas 34 dias antes de ser contratada pela
fiscalizada;
c) o Sr. Roberto Bcrtholdo foi "proibido pela OAB-PR de exercer a advocacia";
não é razoável contratar um escritório cujo proprietário não pode advogar;
d) o Sr. Roberto Bertholdo foi escolhido pelo seu "conhecimento quanto ao
trâmite e a lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo dos tipos de
proposições legislativa s, os tipos de emendas (...) a serem propostas, o momento para
a propositura, a redação das propostas, os limites da atuação dos parlamentares ";
e) não há as Notas Fiscais relativas aos pagamentos realizados;
f) os pagamentos efetuados pela Fiscalizada tinham como beneficiário final a
Pessoa Física do Sr. Roberto Bertholdo.
Nesse sentido, em 31.12.2014 ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de
multa de ofício isolada por falta de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
identificada no Auto de Infração, e-fls. 124-130, lavrado em 10.07.2019 e validamente
cientificado a Recorrente em 15.07.2019, e-fls. 131, ou seja, após o prazo final fixado para a
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física- DIRPF foi fixado
em 30.04.2015 (Instrução Normativa no 1545, de 03 de fevereiro de 2015).
A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa isolada devida,
identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido processo legal
contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. A circunstância
de que houve falta de retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em nome do Sr.
Roberto Bertholdo está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente
processo, de modo que há subsunção desse fato jurígeno ao art. 9o da Lei no 10.426, de 24 de
abril de 2002. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/BSB no 03-89.975, de 28.02.2020, e-fls.
333-340, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DAS PRELIMINARES
O artigo 142 do Código Tributário Nacional define que o lançamento é o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade
aplicável. O parágrafo único do artigo 142 estipula que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade legal.
A fiscalização, em obediência ao comando legal, efetuou o lançamento de multa
que identificou como devidos em razão da falta de retenção na fonte de imposto de
renda, tendo instruído o processo com os elementos de prova que entendeu suficientes
à comprovação do ilícito em plena observância ao princípio da verdade material.
No âmbito do processo administrativo fiscal, os requisitos obrigatórios que
devem fazer parte do Auto de Infração estão dispostos no artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Examinando o processo, constata-se que as peças que compõem os Autos de
Infração atendem aos requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972 e contêm
todos os elementos imprescindíveis ao pleno exercício do direito ao contraditório e à
ampla defesa pelo contribuinte.
Também não se observam as hipóteses de nulidade relacionadas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Da análise dos autos, verifica-se que a interessada teve acesso a todos os
elementos constantes da autuação, fundamentada nos dispositivos legais que a regem,
assim como apresentou a impugnação, onde demonstrou ter perfeito conhecimento da
motivação para o lançamento efetuado, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no
70.235/72.
De fato, com a apresentação da impugnação ao lançamento, conhecida e ora
analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de defender-se e mais, foi-lhe
também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor. Portanto,
não se verificam motivos para a decretação da nulidade do lançamento, sendo
improcedentes os argumentos do sujeito passivo neste ponto.
Por outro lado, convicção da Autoridade Fiscal em relação à autuação em si,
considerou que a Phenon Capital fora constituída apenas 34 dias antes de ser
contratada pela fiscalizada; que o contrato com a Phenon era de Honorários
Advocatícios; que o Sr. Roberto Bertholdo foi “proibido pela OAB-PR de exercer a
advocacia”; que não é sensato contratar um escritório cujo proprietário não pode
advogar; que o Sr. Roberto Bertholdo foi escolhido pelo seu “conhecimento quanto ao
trâmite e a lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo dos tipos de
proposições legislativas, os tipos de emendas (...) a serem propostas, o momento para
a propositura, a redação das propostas, os limites da atuação dos parlamentares”; que
não há as Notas Fiscais relativas aos pagamentos realizados; e que os pagamentos
efetuados pela Fiscalizada tinham como beneficiário a Pessoa Física do Sr. Roberto
Bertholdo. Fatos abundantes a caracterizar que a contribuinte não cumprira com a
exigibilidade de retenção na fonte.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151,
inciso III, do CTN) eventualmente cobrado, deve ser esclarecido que nos termos do
disposto no art. 17 da Lei no 10.833, de 2003, que alterou o disposto no art. 74 da Lei
9.430, de 1996, a manifestação de inconformidade e o recurso tempestivamente
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

apresentados contra a não-homologação de compensação suspendem a exigibilidade
do crédito tributário declarado até o término do processo administrativo fiscal.
Ademais, como é cediço, o contencioso administrativo não requerer o depósito
do montante integral para tramitar.
Quanto à alegação de perseguição, não vislumbro nos autos, qualquer elemento
hábil a caracterizá-la.
Por fim, este órgão julgador não possui competência para instaurar ou
determinar sindicância a respeito de desvio de conduta. Rejeito, portanto, o pedido.
Motivos pelos quais nenhum reparo há que ser feito por conta desses
argumentos.
DO MÉRITO
O presente caso trata de autos de infração de imposição de multa e juros
isolados, em decorrência de falta de retenção na fonte do Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre os pagamentos realizados à Phenon Capital.
Em sua defesa, a contribuinte sustenta a legitimidade do contrato celebrados
com a Pessoa Jurídica Phenon Capital.
Alega, por fim, que o lançamento deveria ser cancelado pois recolheu, ainda
que a destempo, as retenções devidas.
Tampouco assiste razão à impugnante neste ponto.
Embora este julgador entenda (sustentando minha opinião nos fatos trazidos e
reconhecido pela Impugnante ao efetuar o recolhimento a posteriori) que a multa
isolada decorreria da aplicação direta do art. 9o da Lei 10.426/2002 ao caso em
epígrafe, o que, a princípio, afastaria a discussão a respeito da validade ou não do
contrato, me curvo ao entendimento majoritário nesta C. 2a Turma de Julgamento da
DRJ/BSB, segundo o qual a validade do contrato faz parte do escopo da lide.
Ocorre que, com os elementos trazidos aos autos, o contrato de prestação de
serviço da Phenon Capital merece ser desconsiderado, haja visto os abundantes
elementos trazidos aos autos pela Autoridade Fiscal, os quais adoto como razões de
decidir, quais sejam:
I. a Ata de Assembléia do Conselho Executivo da UNASLAF, de 29/04/2014
decidira pela contratação de um “profissional para atuar na parte legislativa”;
II. a Phenon Capital fora constituída apenas 34 dias antes de ser contratada pela
fiscalizada; que o contrato com a Phenon era de Honorários Advocatícios;
III. o Sr. Roberto Bertholdo foi “proibido pela OAB-PR de exercer a
advocacia”; é razoável contratar um escritório cujo proprietário não pode advogar;
IV. o Sr. Roberto Bertholdo foi escolhido pelo seu “conhecimento quanto ao
trâmite e a lógica formal envolvida no processo legislativo, a exemplo dos tipos de
proposições legislativas, os tipos de emendas (...) a serem propostas, o momento para
a propositura, a redação das propostas, os limites da atuação dos parlamentares”;
V. não há as Notas Fiscais relativas aos pagamentos realizados;
VI. os pagamentos efetuados pela Fiscalizada tinham como beneficiário final a
Pessoa Física do Sr. Roberto Bertholdo.
A legalidade dos atos é condição essencial para que a conduta do contribuinte
possa ser considerada lícita, mas não suficiente para que se conclua que os efeitos
resultantes estejam em conformidade com o ordenamento jurídico; ou seja, a discussão
acerca da licitude da conduta adotada pelos contribuintes não está restrita ao campo do
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

legal ou ilegal, mas deve ser balizada pelos demais valores que permeiam o
ordenamento jurídico. A liberdade de exercício de atividade empresarial encontra
limites nos demais princípios que informam nossa matriz constitucional, em especial,
o da capacidade contributiva, da isonomia fiscal e da função social do contrato.
Estou convencido, dessa forma, de que esse conjunto de elementos é suficiente
para desconsiderar o contrato celebrado com a PJ, ao contrário das alegações da
Impugnante.
Decorre disso que a contribuinte não cumpriu com a exigibilidade de retenção
na fonte.
E, portanto, o lançamento foi escorreito.
Ademais, o entendimento da interessada de que o recolhimento regulariza a
pendência tampouco pode prosperar, pois, uma vez que no momento da autuação a
pendência não estava regularizada.
Veja-se o que aduzem os dispositivos da Lei no 10.426, de 2002, art. 9o, que
prevê a aplicação de multa isolada, e da Lei no 9.430, de 1996, art. 44, que especificam
a multa aplicável.
Lei no 10.426, de 2002
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso,
a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção
ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O Parecer Cosit no 1, de 2002, por sua vez, estabelece exatamente o contrário do
que o alegado pela interessada:
15. Verificada, antes do prazo para entrega da declaração de ajuste anual, no
caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, a não-retenção ou recolhimento do imposto, ou
recolhimento do imposto após o prazo sem o acréscimo devido, fica a fonte pagadora,
conforme o caso, sujeita ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da multa de
ofício estabelecida nos incisos I e II do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996 (art. 957 do RIR/1999), conforme previsto no art. 9oda Lei no10.426, de 24 de
abril de 2002, verbis: (...)
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9oda Lei no 10.426, de
2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora.
O fato gerador ocorreu em dezembro de 2014 e a respectiva Declaração de
Ajuste Anual - DIRPF deveria ter sido apresentada até o final de abril de 2015. Como
o lançamento foi efetuado em 2019, após o prazo final fixado para a entrega da
DIRPF, correto o lançamento que exigiu multa isolada e juros incidentes sobre os
rendimentos pagos a pessoas físicas, sem retenção ou recolhimento do respectivo
imposto.
Dos Pagamentos Indevidos
Diante de todo o exposto, verifica-se que os pagamentos realizados pela
interessada foram indevidos, cabendo à contribuinte a adoção das devidas
providências quanto a esses pagamentos.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto no sentido de conhecer da peça de defesa, para
afastar as questões preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a
Impugnação a fim de manter integralmente o crédito tributário em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma/DRJ/BSB no 03-89.975, de 28.02.2020, e-
fls. 333-340, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.484 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10761.720169/2019-40

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 389
DF CARF MF
Original